Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NOMEAÇÃO EM CONCURSO. PUBLICAÇÃO EM EDITAL. COMUNICAÇÃO POR MEIO SUPLEMENTAR. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela no Juízo de origem. O agravante narra que sua nomeação para o cargo público de Técnico em Contabilidade do Hemocentro foi realizada somente por Edital. Assevera que era dever da Administração promover a sua comunicação por meios suplementares, tais como telegrama ou por meio de ligação telefônica. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar aos agravados que promovam a sua nomeação ou reserva de vaga, viabilizando a entrega da documentação e realização dos exames para tomar posse.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (Ids. 43193872 e 43193875). Liminar indeferida (Id. 4323937). Contrarrazões apresentadas (Id. 44502086).
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. A parte agravante não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Na espécie, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
5. No caso, resta incontroverso que a nomeação do candidato foi realizada por meio de edital. Ademais, embora o agravante afirme a inexistência de outras formas de notificação, é possível verificar envio de e-mail para endereço eletrônico com o seu nome e sobrenome, cujo conteúdo informa a nomeação e os documentos necessários para a posse (43193871 - Pág. 171). Dessa forma, necessária a realização da instrução probatória para identificar se houve alguma ilegalidade por parte da Administração Pública pela ausência de outra forma de notificação do candidato.
6. Registro que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos. Além disso, sem a mínima probabilidade dos direitos, inviável a reserva da vaga pretendida.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.